Tribunal: TJMT
Processo: 1009516-72.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (RECORRENTE), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), MKL COSMETICOS LTDA - CNPJ: 17.574.882/0001-00 (RECORRIDO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009516-72.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

21
/10/2022

Origem:

J
uizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente:

NAIANE AGUIAR DA LUZ

Recorrida:

MKL COSMÉTICOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. NEGATIVA DE CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.º, II, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO TENHA ULTRAPASSADO O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a parte autora postula pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ante o descaso em reparar o produto (unha postiça – UNHA COD 51) adquirido com vício, a despeito dos requerimentos formulados em sede administrativa.

2.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

3.

Não sendo o vício sanado no prazo de 30 (trinta) dias após as solicitações de conserto perante a empresa, cabível a restituição imediata da quantia paga no valor de
R$ 11,61 (onze reais e sessenta e um centavos),
a teor do disposto no art. 18, § 1.º, II, do CDC, conforme reconhecido na origem.

4.

Insurgência recursal da parte autora que se limita ao pedido de condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

5.

Resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, de modo que
a situação vivenciada no caso concreto corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

6.

Deste modo, ausente a comprovação do alegado dano pressuposto imprescindível à responsabilização civil, não há falar em dever de indenizar no caso concreto.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. º 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022